Tribunal: TJMT
Processo: 1016650-20.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016650-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVANTE), TIAGO HENRIQUE DOS REIS - CPF: 019.208.451-86 (AGRAVADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PERÍCIA TÉCNICA EM ASSINATURA DIGITAL. NECESSIDADE DA PROVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA. CUSTEIO PELO ESTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual foi deferida a realização de perícia técnica em documentos digitais para apuração da autenticidade de assinatura eletrônica constante de Cédula de Crédito Bancário impugnada pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova pericial técnica é necessária para a elucidação da controvérsia relativa à autenticidade da contratação eletrônica impugnada pelo autor; (ii) definir a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais diante da gratuidade da justiça deferida ao demandante e da falta de requerimento da prova pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia instaurada envolve matéria eminentemente técnica, consistente na verificação da autenticidade de assinatura eletrônica, da origem do endereço IP utilizado na operação, da vinculação do dispositivo eletrônico ao autor e da regularidade da contratação questionada, circunstâncias que justificam a produção de prova pericial especializada como instrumento adequado para a formação do convencimento judicial.

4. A realização da perícia não configura medida protelatória ou desnecessária, pois se mostra imprescindível para o esclarecimento de fatos controvertidos cuja comprovação depende de conhecimento técnico específico, especialmente diante da negativa de contratação apresentada pelo autor.

5. A responsabilidade pelo custeio da prova pericial deve observar a regra do art. 95 do CPC, recaindo sobre a parte que a requereu. No caso, a perícia foi postulada exclusivamente pela parte autora.

6. Sendo o autor beneficiário da gratuidade da justiça, os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC, não se justificando a imposição de responsabilidade futura à parte ré pelo pagamento da perícia com fundamento exclusivo na eventual sucumbência ou na inversão do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A perícia técnica destinada à verificação da autenticidade de assinatura eletrônica e da regularidade de contratação digital constitui meio probatório adequado e necessário quando a relação jurídica é impugnada pelo consumidor e a controvérsia depende de conhecimento técnico especializado. 2. Requerida a perícia exclusivamente por parte beneficiária da gratuidade da justiça, o custeio da prova deve ser suportado pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC, sem imposição de responsabilidade condicional à parte adversa pelo simples fato de eventual sucumbência.”

_____________

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAI 1033020-11.2025.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª Anglizey Solivan de Oliveira, j. 17/10/2025; TJMT, RAI 1029913-27.2023.8.11.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04/06/2024; TJMT, AI 1034460-42.2025.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1039871-40.2025.8.11.0041, ajuizada por
Tiago Henrique dos Reis
, deferiu a produção de prova pericial técnica em documentoscopia digital/informática e determinou que os honorários periciais sejam adiantados pelo Estado de Mato Grosso, em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor, ressalvando que, em caso de sucumbência da parte requerida, o pagamento recairá sobre ela.

Inconformada, a Agravante sustenta que a perícia foi determinada sem seu requerimento e sem demonstração de imprescindibilidade, sendo desnecessária para o deslinde da controvérsia. Afirma que os honorários periciais devem recair sobre a parte agravada, que foi quem requereu a prova.

Requer, em caráter principal, a revogação da perícia determinada; subsidiariamente, que os honorários periciais sejam atribuídos à parte Agravada.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 361825353).

O Agravado apresentou contraminuta no Id. 367825390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Tiago Henrique dos Reis
em desfavor do
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
, na qual o autor alega a inexistência de relação jurídica que ensejou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e negou ter celebrado o contrato de empréstimo referenciado na Cédula de Crédito Bancário.

O Juiz singular, em decisão de saneamento, deferiu a produção de prova pericial técnica em documentos cópia digital/informática, nomeou perito e disciplinou o custeio dos honorários periciais, atribuindo-os ao Estado de Mato Grosso em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor, com ressalva de que, em caso de sucumbência da Agravante, o pagamento recairá sobre ela. Tal decisão motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante sustenta que a perícia é desnecessária, que não foi por ela requerida e que a inversão do ônus da prova não implica transferência automática da responsabilidade pelo custeio da prova pericial ao fornecedor.

Na contraminuta, o Agravado suscita a inadmissibilidade do agravo por falta de enquadramento no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. A preliminar não merece acolhimento.

A decisão recorrida, ao estabelecer que os honorários periciais poderão recair sobre a parte ré em caso de sucumbência, impõe à Agravante situação processual de sujeição financeira cujos efeitos não comportam revisão adequada em sede de apelação, dado o caráter consumativo e irreversível do pagamento dos honorários periciais após a conclusão da perícia.

Configura-se, portanto, a urgência que justifica a aplicação da taxatividade mitigada, na linha da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

A controvérsia instaurada nos autos é essencialmente técnica, o autor nega a contratação e impugna a assinatura eletrônica aposta na CCB.

Nesse quadro fático, a prova pericial não configura medida excessiva ou desnecessária. É o meio tecnicamente adequado para apurar a autenticidade da assinatura eletrônica, a origem do IP, a vinculação do device ID ao autor e a regularidade da operação financeira.

Por outro lado, quanto à responsabilidade dos honorários periciais, verifica-se que a prova pericial foi requerida exclusivamente pela parte autora em sua manifestação sobre especificação de provas.

A Agravante, ao contrário, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, entendendo suficientes as provas documentais já produzidas. Não há, portanto, base fática ou jurídica para que os honorários periciais recaiam sobre a parte ré, seja a título de adiantamento, seja a título de responsabilidade final condicionada à sucumbência.

Sendo a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, os honorários periciais devem ser custeados pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 95, §3º, II, do CPC, sem qualquer ressalva que atribua à Agravante responsabilidade futura pelo pagamento em função da inversão do ônus da prova ou da sucumbência isoladamente considerada.

Essa orientação encontra respaldo na jurisprudência desta Câmara e deste Tribunal:

A inversão do ônus da prova não implica transferência automática da responsabilidade pelo custeio da perícia ao fornecedor. Se a prova pericial for requerida por ambas as partes, os honorários devem ser rateados,
cabendo ao Estado custear a quota-parte do beneficiário da justiça gratuita
. (TJMT, RAI 1033020-11.2025.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª Anglizey Solivan De Oliveira, j. 17/10/2025) (destaquei).

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre quem requereu a perícia, ainda que, no caso concreto, tenha ocorrido a inversão do ônus da prova.
Como a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, os honorários periciais serão arcados pelo Estado, com recursos alocados em orçamento público, nos termos do art. 95, §3º, II, do CPC
. (TJMT, RAI 1029913-27.2023.8.11.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04/06/2024) (destaquei).

Quando a perícia é determinada de ofício, o adiantamento dos honorários periciais deve ser rateado entre as partes, conforme o art. 95, caput, do CPC.
Sendo uma das partes beneficiária da gratuidade da justiça, a parcela correspondente a seu encargo deve ser suportada pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC.
(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10344604220258110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2025) (grifei).

Reforma-se, neste ponto, a decisão agravada para afastar a ressalva que atribuía à Agravante a responsabilidade pelos honorários periciais em caso de sucumbência, determinando que o custeio da perícia caberá integralmente ao Estado de Mato Grosso, dado que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, sem prejuízo da eventual responsabilidade pela sucumbência ao final do processo, a ser definida na sentença com fundamento no art. 82, §2º, do CPC.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso e reformo a decisão agravada exclusivamente no ponto referente à responsabilidade pelos honorários periciais, determinando que o custeio da prova pericial deferida caberá ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 95, §3º, II, do CPC, afastando-se qualquer atribuição de responsabilidade à Agravante pelo pagamento dos honorários do perito, seja a título de adiantamento, seja a título de responsabilidade condicional à sucumbência. Mantém-se, no mais, a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026